Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. DÉFICIT PATRIMONIAL QUE NÃO CONFIGURA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por sindicato contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, não obstante a apresentação de documentos contábeis indicando prejuízos acumulados superiores a R$10 (dez) milhões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o sindicato demonstrou hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, apesar de sua expressiva movimentação financeira anual e histórico de regular recolhimento de custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica demanda comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera demonstração de prejuízos contábeis, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O sindicato apresenta movimentação financeira superior a R$6 (seis) milhões anuais e possui cerca de 34 (trinta e quatro) mil substituídos, demonstrando capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.
5. O recolhimento regular de custas em fases anteriores do mesmo processo evidencia capacidade financeira e configura comportamento incompatível com o pedido de gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O déficit patrimonial, por si só, não comprova hipossuficiência financeira quando demonstrada expressiva movimentação financeira e histórico de regular recolhimento de custas. 2. A existência de prejuízos contábeis não se confunde com impossibilidade de arcar com custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 99, §2o; art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.